Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701065-60.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: CARLITO DA COSTA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O L.L.S. interpôs apelação contra a sentença de improcedência do pedido de condenação do ente federativo na obrigação de fornecimento do medicamento Betadibutuximabe. O recurso foi incluído na pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível do TJDFT. Em 18 de junho de 2024, a Defensoria Pública noticiou o falecimento da apelante e requereu a extinção do processo. Tendo em vista o falecimento da parte apelante, julgo prejudicado o recurso em que se pede unicamente o fornecimento de medicamento para tratamento da doença. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator